Tribunal: TJDFT
Processo: 0725297-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. CONTRATO EMPRESARIAL. REVISÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA DO ALUGUEL. ÍNDICE IGP-M. MITIGAÇÃO. DIRIGISMO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA PACTA SUNT SERVANDA. CENÁRIO PANDEMIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE FATO IMPREVISÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA INALTERADA.
1. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova para a verificação da situação fática cogitada, mormente quando já existem nos autos documentos suficientes ao desate da lide.
2. No contrato empresarial, diante da presunção do conhecimento e expertise técnica dos empresários, que entendem e vislumbram melhor os riscos inerentes da atividade econômica, havendo um maior senso de responsabilidade e autodeterminação na conclusão dos negócios, deve haver uma relativização do dirigismo contratual a fim de que o Poder Judiciário não interfira em questões pertinentes à atividade desenvolvida.
3. Os contratos são regidos pelo princípio pacta sunt servanda, que consiste na ideia de que aquilo que está estabelecido no contrato e assinado pelas partes deve ser cumprido, o que significa dizer que o que está escrito se torna lei entre as partes que assinaram tal documento, tendo ainda mais relevância nos contratos empresariais.
4. Excepcionalmente, a convenção firmada não prevalecerá se contrariar preceitos de ordem pública, em latente inobservância aos princípios da função social do contrato e boa-fé objetiva, que geram expectativas legítimas aos contratantes.
5. Sendo legítima a pactuação de correção pelo IGP-M, repisa-se que o referido índice representa o preço geral de mercado, de maneira que a mera utilização do índice, nada obstante atualização anual em quase 30% (trinta por cento), não caracteriza desequilíbrio contratual ou onerosidade excessiva, exatamente por refletir a oscilação dos preços e dos produtos e serviços.
6. Não se aplica a teoria da imprevisão à pandemia da Covid-19, pois ficou definido no art. 7o da Lei no 14.010/2020, a qual dispõe sobre o regime emergencial da pandemia, que “não se consideram fatos imprevisíveis, para os fins exclusivos dos arts. 317, 478, 479 e 480 do Código Civil, o aumento da inflação, a variação cambial, a desvalorização ou a substituição do padrão monetário.”
7. Pautado pela mitigação do dirigismo contratual na área empresarial, verificada a legitimidade do contrato livremente pactuado entre as partes com a fixação do IGP-M para correção monetária, em observância ao princípio do pacta sunt servanda, inviável a pretensão de revisão do índice fixado.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.